Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708212-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KADMO RIBEIRO CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KADMO RIBEIRO CARNEIRO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0740994-25.2021.8.07.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., acolheu a exceção de incompetência manejada pelo Agravado e declinou da competência para a Comarca de Rio Verde/GO. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1, proposta por LEONITO em desfavor do BANCO DO BRASIL. Relata que a decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 condenou o Banco do Brasil a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Com base nisso, assevera que firmou com o Banco do Brasil S.A. as cédulas de crédito rural descritas na inicial para o custeio de atividade agrícola. Assim requereu a intimação do Banco do Brasil para apresentar todos os extratos da conta corrente e da conta gráfica vinculados às Cédulas Rurais Hipotecárias listadas, nos termos da decisão de ID 89846236. Determinada a intimação para apresentação dos documentos necessários a liquidação do débito, a parte ré ofereceu contestação (ID 111456265), suscitando, em preliminar: a) competência exclusiva da justiça federal; b) incompetência do juízo em razão da escolha abusiva do consumidor; c) litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN; d) falta de interesse de agir. No mérito, defende a inexequibilidade do título e a necessidade de realização de perícia contábil. Réplica (ID 98261632), em que o autor reitera a necessidade de apresentação de novos documentos. É a síntese. Decido. No caso dos autos, a matéria afeta à competência territorial é prejudicial as demais, razão pela qual passo a resolvê-la. Neste ponto, a impugnação do requerido deve ser acolhida. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o exequente deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. No caso dos autos, o autor reside em Rio Verde/GO, onde também foi firmada a cédula de crédito rural, conforme ID 109178718. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Embora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio dos autores, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. É também este o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência deste Eg. TJDFT, que tem sido pacífica ao reconhecer que a escolha aleatória, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. Confira-se: ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.’ (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020.) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.’ (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.). ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.’ (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.) ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o exequente deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio da competência mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350997, 07273721320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta feita, entendo que o foro competente para o processamento e julgamento da presente ação é o do local onde reside o exequente. Conclusão Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca de Rio Verde/GO, local do domicílio do autor. Redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2022 14:57:46.”. (Num. 116615219 do Feito originário). Afirma o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, deve ser observada a regra de competência contida no art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, haja vista que a sede do Agravado está localizada em Brasília/DF. Ressalta que a demanda originária versa sobre relação de consumo e que, assim, “deve-se levar em consideração que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor (se promovente ou promovido), sendo que, em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, a competência territorial de seu domicilio é RELATIVA” (Num. 33593551 - Pág. 5). Acrescenta que a “opção de escolha é particularmente importante a vista da regra do local de cumprimento da obrigação, permitindo ao agravante escolher, entre o foro do seu domicílio ou do domicílio do agravado, que no caso é sua sede.” (Num. 33593551 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para tornar insubsistente a decisão agravada quanto à declinação de competência. Preparo regular (Num. 33593558 e 33593558). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0740994-25.2021.8.07.0001, acolheu a exceção de incompetência manejada pelo Agravado e declinou da competência para a Comarca de Rio Verde/GO. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio desta sede indica que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a pretensão deduzida no Feito originário, ao que tudo indica, não está submetida a regra de competência absoluta. Desse modo, em princípio e salvo melhor juízo a ser empreendido no julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, tratando-se de competência relativa, não se observa que tenha havido violação ao Enunciado n.o 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício), uma vez que o Executado, ora Agravado, suscitou a questão em sua defesa, nos termos do art. 525, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil: “§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...). VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;” o que também encontra amparo no 64, caput, do CPC: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.”. Desse modo, deverá ser analisada a alegada sujeição do caso ao Código de Defesa do Consumidor e, caso rejeitada essa tese, haverá de ser definida a regra de competência aplicável ao caso concreto, se aquela contida no art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, como pretende o Agravante, se aquela prevista no art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do CPC, conforme consignado na decisão ora fustigada. A questão encontra-se submetida a intenso debate na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, existindo precedentes em ambos os sentidos. Assim, de modo a evitar eventuais idas e vindas do processo, entendo que, por uma questão de bom senso, deve ser deferido o efeito suspensivo para obstar a remessa do Feito originário até o julgamento do mérito do presente recurso instrumental pelo Órgão Colegiado, notadamente em razão de não existir urgência na determinação do foro competente e da celeridade dos julgamentos dessa espécie perante a Quinta Turma Cível. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador